Tribunal: TJES
Processo: 5012828-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012828-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS SOBRINHO DAVID
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE MEDALHA "VALOR POLICIAL MILITAR" NA COR BRONZE. REABILITAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO REABILITADO COMO FUNDAMENTO PARA CONTRAINDICAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONSIDERAÇÃO DO REGISTRO REABILITADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012828-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS SOBRINHO DAVID

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE MEDALHA "VALOR POLICIAL MILITAR" NA COR BRONZE. REABILITAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO REABILITADO COMO FUNDAMENTO PARA CONTRAINDICAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONSIDERAÇÃO DO REGISTRO REABILITADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CASO EM EXAME

1.O autor, policial militar, ajuizou ação de obrigação de fazer visando à anulação do ato administrativo que o contraindica para recebimento da Medalha “Valor Policial Militar” na cor bronze, sob o fundamento de registro de punição disciplinar constante no BGPM nº 004 de 26.01.2012. Sustenta que já fora reabilitado nos termos do BGPM nº 044 de 03.11.2016, motivo pelo qual a punição não poderia ter sido utilizada como causa para a negativa da honraria.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo que contraindicou o autor, determinando a realização de nova avaliação, sem considerar a punição reabilitada, nos termos da legislação de regência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração Militar utilizar registro de punição disciplinar já reabilitado como fundamento para contraindicar policial militar à concessão da Medalha “Valor Policial Militar” na cor bronze, prevista no Decreto nº 1.569-E/1977.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto nº 1.569-E/1977 estabelece, em seu art. 2º, que a Medalha “Valor Policial Militar” será concedida a militares que completarem 10 anos de efetivo serviço, desde que preencham condições subjetivas e objetivas. Dentre as vedações, o art. 7º, alínea “c”, impede a concessão da medalha ao policial que “sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar” que afete a moralidade da corporação, a juízo da autoridade competente.

5. Entretanto, o art. 66 do Decreto nº 254-R/2000, que institui o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo, prevê o instituto da reabilitação, segundo o qual, após decurso de prazo sem novas punições, o militar tem direito ao apagamento da averbação de sanções, com o devido sigilo dos registros.

6. Comprovado que o autor foi reabilitado da punição disciplinar utilizada como fundamento da contraindicação, o ato administrativo que negou a concessão da medalha encontra-se eivado de ilegalidade, por ter se baseado em elemento funcional juridicamente extirpado.

7. Importa salientar que o controle judicial não se imiscui no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da concessão da medalha, mas é plenamente cabível para exame de legalidade, como no presente caso, em que a Administração lançou mão de motivação ilegítima, contrariando norma disciplinar interna.

8. Não se trata, portanto, de substituição do juízo administrativo pelo judicial, mas de reconhecimento de nulidade do ato administrativo por vício no motivo, nos termos da teoria dos motivos determinantes e da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Segunda Câmara Cível Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5004227-17.2021.8.08 .0000 Recorrente: Estado do Espírito Santo Recorrido: Adriano Mendes Vianna Relator.: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO . DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea a, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II . Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7º, alínea c, do Decreto nº 1 .569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar. IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V . Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”. VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004227-17.2021.8.08 .0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

9. No caso dos autos, a sentença não adentrou no mérito administrativo, tampouco substituiu a avaliação da autoridade competente quanto à conveniência de outorga da medalha. O que se determinou foi a anulação de ato administrativo cuja motivação se baseou em fato juridicamente inexistente para fins funcionais — uma punição disciplinar já reabilitada.

10. O instituto da reabilitação, previsto no art. 66 do Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo), determina expressamente o apagamento dos registros das sanções após decorrido o prazo legal e preenchidos os requisitos, vedando sua utilização para fins administrativos futuros, inclusive como fundamento para contraindicações a honrarias funcionais.

11. Logo, ao utilizar a punição reabilitada para fundamentar a negativa da medalha, a Administração incorreu em ilegalidade no motivo do ato, hipótese que autoriza o controle jurisdicional, conforme consagrada teoria dos motivos determinantes. Não se trata, pois, de juízo de valor sobre o merecimento da condecoração, mas de reconhecimento de que o ato administrativo violou norma disciplinar expressa, razão pela qual deve ser reformado.

12. Esse entendimento preserva a separação dos poderes, pois o Judiciário limita-se a declarar a nulidade de ato fundado em critério ilegal, cabendo à Administração realizar nova avaliação, agora desconsiderando o fundamento reabilitado. Tal atuação jurisdicional, inclusive, reforça o princípio da legalidade e da segurança jurídica no âmbito da atividade estatal.

13. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

14. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a utilização de punição disciplinar reabilitada como fundamento para a contraindicação de policial militar à Medalha “Valor Policial Militar”, sendo possível o controle judicial do ato administrativo para declarar sua nulidade e determinar nova avaliação administrativa com exclusão da sanção reabilitada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 1.569-E/1977, arts. 2º, 6º e 7º; Decreto nº 254-R/2000, arts. 66 e 67, CPC; art. 85, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004227-17.2021.8.08 .0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)